Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717793-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIRO MACHADO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETENCIA ABSOLUTA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CHAMAMENTO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSENCIA DE PROVAS DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no. 161.590/PE (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/02/2019), deliberou que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)”. 1.1. Tendo por causa de pedir eventuais irregularidades ou má gestão dos recursos aplicados em conta individual relacionada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), deve o BANCO DO BRASIL figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda, não sendo cabível o chamamento da UNIAO a lide (cf. CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181). Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta rejeitadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Preliminar de prescrição afastada. 3. Embora tenha sido decretada a revelia da instituição bancária, este fato, por si só, não acarreta na automática procedência da ação, não dispensando o autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2019; REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 17/08/2018) e deste egrégio Tribunal de Justiça (cf. Acórdão 1214442, 07264928620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 18/11/2019; Acórdão 1199862, 07397483320178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019; Acórdão 1152681, 07298829820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 25/2/2019; Acórdão 1146680, 00263339720128070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, PJe: 15/2/2019). 4. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 5. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, compete a parte autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), demonstrar, de forma razoável, que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais. 5.1. Na situação em exame, os débitos ocorridos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” referem-se a mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento do titular da conta PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975. Precedentes desta Corte. 5.2. Não tendo noticiado a ausência de creditamento destes valores em sua folha de pagamento, presume-se a sua ocorrência. 6. Com relação aos rendimentos legais previstos no art. 3o da Lei Complementar 26/1975, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois a planilha acostada na petição inicial não observa as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não servido de prova para finalidade pretendida. 7. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Aduz que a defasagem monetária da conta PASEP, cuja gestão é de responsabilidade do recorrido, gera danos materiais indenizáveis. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJTO para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei Complementar 8/1970. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010